Tribunal: TJDFT
Processo: 0745360-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. FIDELIDADE À COISA JULGADA.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada. Assim, ausente determinação na sentença exequenda, não se cogita de compensação do débito executado com os valores recebidos a título de Diferença de Reserva Matemática – DRM.
2. Os cálculos observaram os índices oficiais para a atualização dos valores devidos.